Tribunal: TJBA
Processo: 8028043-75.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028043-75.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

APELADO: ROSANA FIGUEREDO MACHADO E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE EMPRESA). INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. ART. 700 DO CPC. SÚMULA 247 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de FIGUEREDO MACHADO SOBRADINHO EIRELI – EPP, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a insuficiência da prova escrita apresentada, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o benefício da justiça gratuita concedido à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelo banco é suficiente para caracterizar prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ; (ii) estabelecer se é adequada a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual; e (iii) determinar se é correta a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demandada, em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não decorrendo de presunção.

Os demonstrativos financeiros apresentados pela parte ré evidenciam prejuízos acumulados expressivos, saldos bancários negativos recorrentes e a submissão ao regime de recuperação judicial, revelando situação excepcional apta a justificar a concessão do benefício previsto no art. 98 do CPC.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, com clareza suficiente, a existência, a certeza e a liquidez da obrigação, possibilitando o exercício pleno do contraditório.

Nas hipóteses de abertura de crédito em conta corrente, o ajuizamento da ação monitória condiciona-se à apresentação do contrato acompanhado de demonstrativo de débito que evidencie a evolução do saldo devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

A planilha de débitos apresentada pelo autor parte de valor já consolidado, sem discriminar encargos, taxas de juros, períodos de incidência ou critérios de capitalização, inviabilizando a compreensão da formação do saldo devedor.

Os extratos bancários juntados, embora extensos, são genéricos e não individualizam de forma clara os lançamentos relativos à operação de cheque empresa objeto da cobrança, impedindo a verificação da legalidade e da evolução do débito.

A ausência de memória de cálculo clara e inteligível configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não se prestando o procedimento monitório à apuração complexa ou à reconstrução contábil da dívida.

Reconhecida a insuficiência da prova escrita, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, bem como a manutenção da condenação do autor ao pagamento das custas e honorários, em observância ao princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028043-75.2022.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Apelada
ROSANA FIGUEREDO MACHADO E CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
permanecendo inalterada a sentença recorrida, por este e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S